Tribunal: STF
Processo: AI 86638
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-04-20
Data de publicação: 1982-04-20

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO JUDICIAL (LIQUIDAÇÃO). QUESTÃO DE
DIREITO PROCESSUAL RELATIVA A NULIDADE NÃO COMINADA. REGIMENTO
INTERNO, ART-325, VI E VII. - NÃO CABE RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE
ACÓRDÃO PROFERIDO EM LIQUIDAÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL, E QUE VERSE
APENAS QUESTÃO PROCESSUAL RELATIVA A NULIDADES NÃO COMINADAS, SEM AS
EXCLUDENTES DE INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.